Tribunal: TJMT
Processo: 1080689-68.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080689-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AROLDO DA SILVA - CPF: 008.709.321-95 (APELANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a “Ação Anulatória do Ato de Exclusão e Restabelecimento do Valor Remuneratório c/c Pedido de Liminar”, movida em face do Estado de Mato Grosso. O autor sustenta a nulidade da penalidade de exclusão da Polícia Militar em razão de suposta prescrição da pretensão punitiva e violação ao princípio do
ne bis in idem
, por já ter sido anteriormente desligado do Curso de Formação de Oficiais com base nos mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo disciplinar; (ii) determinar se a exclusão da Polícia Militar fundada em fatos já considerados para o desligamento acadêmico do Curso de Formação de Oficiais caracteriza violação ao princípio do
ne bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n.º 3.800/76, é de seis anos, contados da data do fato, prazo que não foi ultrapassado entre os eventos apurados (2015) e a exclusão do servidor (2019).

4.

O excesso de prazo na tramitação do processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade do ato punitivo, salvo se demonstrado prejuízo à ampla defesa, o que não foi evidenciado nos autos.

5.

O procedimento administrativo disciplinar seguiu o rito legal previsto na Lei Estadual n.º 3.800/76, assegurando à parte apelante o contraditório e a ampla defesa, inclusive com acompanhamento por advogado e possibilidade de produção de provas.

6.

A exclusão do Curso de Formação de Oficiais, em razão de nota zero por plágio, constitui medida de natureza acadêmica e não disciplinar, conforme art. 39 da Lei Complementar n.º 408/2010, não configurando sanção administrativa.

7.

O princípio do
ne bis in idem
não foi violado, pois não houve duplicidade punitiva no mesmo âmbito. A exclusão do curso foi consequência de reprovação acadêmica, ao passo que a exclusão da corporação resultou de processo disciplinar por conduta incompatível com os deveres do policial militar.

8.

O Poder Judiciário não pode revisar o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do procedimento, sem incursionar na valoração das provas ou conveniência da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo disciplinar militar deve observar o disposto no art. 17, da Lei Estadual n.º 3.800/1976.

2.

O excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar somente gera nulidade se demonstrado prejuízo efetivo à defesa.

3.

A exclusão de curso de formação militar por inaptidão acadêmica não configura sanção disciplinar, sendo possível a responsabilização administrativa, desde que respeitadas as garantias do devido processo legal.

4.

Não configura violação ao princípio do
ne bis in idem
a imposição de medidas distintas em esferas diversas (acadêmica e disciplinar).

5.

A atuação judicial em relação a processos administrativos disciplinares militares restringe-se ao controle da legalidade, sendo vedado o exame do mérito administrativo da sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LIV e LV; Lei Estadual n.º 3.800/76, arts. 1º, 2º, 4º, 7º, 9º, 12 e 14; Lei Complementar n.º 408/10, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 26.385/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.12.2022, DJe 31.01.2023; STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.09.2016, DJe 07.10.2016; TJMT, Apelação Cível n.º 0009623-23.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.06.2022, DJE 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por AROLDO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Moacir Rogério Tortato, nos autos de n.° 1080689-68.2024.811.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 300141871):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por AROLDO DA SILVA em face do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da inicial de ID. nº 179498701.

Narra o autor que foi aprovado em 2008 para o cargo de soldado da PMMT, afastando-se posteriormente para cursar o Curso de Formação de Oficiais. Durante o CFO foi submetido à sindicância instaurada pela Portaria n.º 020/SIND-ACUS./SJD/APMCV/2015, para apurar indícios de plágio em sua monografia, sendo atribuída nota zero e, em razão disso, foi desligado da formação, sendo então reconduzido ao cargo de aluno soldado, no ano de 2016.

Contudo, após a recondução, narra que foi diagnosticado com sérios problemas de saúde, resultando em seu afastamento temporário e posterior reforma e aposentadoria como ex-aluno soldado. Entretanto, aponta que em 2019 foi surpreendido com nova decisão administrativa de exclusão das fileiras da corporação, fundada nos mesmos fatos que ensejaram sua exclusão do CFO, o que, a seu ver, configura dupla punição pelo mesmo fato. Sustenta ainda que, à época da nova decisão, já havia sido reformado por razões médicas, o que inviabilizaria nova punição disciplinar.

Assim, sustenta que o ato de exclusão configura
bis in idem,
que

houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, de modo que a exclusão é manifestamente ilegal, pois viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e devido processo legal.

Requereu a concessão de liminar e, ao final, a procedência do pedido para anular o ato de exclusão (Portaria n. 24262, de 10/09/2019), com reintegração ao cargo de ex-aluno reformado e pagamento dos valores remuneratórios devidos.

A liminar foi indeferida (ID. nº 187997676).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, arguindo a legalidade do ato impugnado, sustentando que a primeira exclusão não teve natureza punitiva, mas sim acadêmica. A penalidade disciplinar apenas foi aplicada após a instauração regular de Conselho de Disciplina, diante da gravidade dos fatos apurados (ID. nº 190102508).

O autor impugnou a contestação, reiterando os argumentos iniciais (ID. nº 191996741).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O presente caso envolve relação jurídica decorrente do regime disciplinar aplicado aos militares do Estado de Mato Grosso, matéria normatizada pelo Decreto nº 1.329/78 (Regulamento Disciplinar da PMMT), Lei Complementar n° 555/14 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) e Lei nº 3800/76 (Dispõe, na PMMT, sobre o Conselho de Disciplina).

Ab initio
, destaco trechos pertinentes da Lei nº 3.800/76, que indicam o objetivo do Conselho de Disciplina e os motivos que ensejam sua instauração. Vejamos:

Art. 1º - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade

do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças
da Polícia Militar com estabilidade assegurada,
para permanecerem na ativa,
criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”
,
a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar.

[...]

Como visto, o Conselho de Disciplina visa verificar a aptidão para permanência das praças nas fileiras da PMMT.

Na inicial alega o autor ser
“notório que a presente exclusão do requerente, através da portaria nº20/SINDACUS/SJD/APMCV/2015, dos quadros de oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso, foi a punição aplicada pelo Comandante Geral, promovendo assim coisa julgada administrativa”
.

Todavia, extrai-se dos autos que o autor não foi excluído através da sindicância mencionada. Na verdade, o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina de Portaria nº 28/CD/CORREGPM/2016, de 24/05/2016, em razão de dois fatos: a) no dia 25 de abril de 2015, enquanto aluno do Curso de Formação de Oficiais (CFO), teria sido flagrado em sala de aula acessando conteúdo pornográfico; b) no dia 09 de setembro de 2015, durante apresentação de trabalho científico à banca examinadora do CFO, teria apresentado monografia com diversos indícios de plágio, motivo pelo qual a banca lhe atribuiu nota zero, o que ocasionou sua reprovação na disciplina.

Ao final da instrução do Conselho de Disciplina, em solução do Conselho de Disciplina nº 04/2019, o Comandante-Geral da PMMT julgou o autor culpado das acusações, que resultaram na infringência a diversos ilícitos disciplinares, e entendeu que não possuía condições de permanecer nas fileiras da PMMT, aplicando-lhe, então, a penalidade disciplinar de demissão.

Pois bem. A questão controvertida reside na suposta ilegalidade do ato administrativo que determinou a exclusão definitiva do autor da Polícia Militar, por configurar, segundo alega,
bis in idem
, pois teria sido punido, pelos mesmos fatos, com a exclusão do Curso de Formação de Oficiais e também com a demissão. Contudo, a tese não merece acolhida.

Para dirimir a controvérsia, peço vênia para expor trecho de esclarecedora informação juntada pelo requerido, emanada da Assessoria Jurídica da PMMT, constante no ID. Nº 190932448, p. 33:

[...] O recorrente alega que foi aprovado no ano de 2008 para o concurso de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT, sendo investido devidamente no curso de formação em 2008. Ocorre que durante o curso de formação de Soldado na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praça ESFAP – PMMT, realizou o Vestibular para o Curso de Formação de Oficial, aplicado pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, e logrou êxito, sendo aprovado para o Curso de Formação de Oficial da Polícia Militar.

[...]

Ainda na condição de Aluno a Oficial o impetrante praticou condutas apuradas pela Portaria nº 020/Sind.Acus./SJD/APMCV/2015, de 21 de setembro de 2015 (em anexo), que dos trabalhos realizados pelo encarregado da sindicância elaborou-se relatório, onde concluiu que houve indícios de crime bem como de cometimento de transgressões disciplinares
(possuía indícios de “plágio”,com suspeita de violação aos direitos autorais de diversos autores e obras literárias disponibilizadas em sítios da internet, motivo pelo qual a Banca Avaliadora emitiu Nota 0,0 (ZERO) à Monografia do citado Aluno Oficial, conforme Ficha de Avaliação de Monografia do CFO - 2013/2015 e Ata de Defesa de Monografia do CFO 2013/2015 do Al Of PM Aroldo da Silva, Que, em razão do exposto, em conformidade com o que dispõe o Inciso III, Art. 22, do Decreto n°. 3.144, de 06/07/1993 (Regulamento do CFO/PMMT), bem como o inciso V, do Art. 39, da Lei Complementar n°. 408, de 01/07/2010 (Lei de Ensino da PMMT), que tratam de circunstâncias de "Reprovação" e "Exclusão" do CFO/PMMT)
, bem como de cometimento de transgressões disciplinares em desfavor do acusado [...]

Remetidos os autos ao Comandante da Academia de Polícia Militar Costa Verde, este homologou o relatório apresentado pelo encarregado da sindicância, decidindo pela não aplicação de reprimenda administrativa, em razão da gravidade dos fatos, sugerindo ao Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a instauração de Processo Administrativo Disciplinar com caráter demissório em desfavor do acusado, Aluno a Oficial PM Aroldo da Silva. Ademais, recomendou a aplicação do disposto no art. 39 da Lei Complementar nº 408/2010 — Lei de Ensino da PMMT —, que prevê o retorno do discente à situação anterior ao ingresso no Curso de Formação de Oficiais (CFO), ou seja, à graduação de Aluno a Soldado. Nos termos do art. 39, inciso IX, da referida lei, o aluno será excluído do curso se cometer falta disciplinar grave e/ou for flagrado utilizando-se de meios fraudulentos em qualquer verificação. In verbis:

(...) Art. 39 Será excluído do curso ou estágio o aluno que:

...

IV - cometer falta disciplinar incompatível com sua permanência no curso ou estágio;

...

IX - for encontrado utilizando-se de meio fraudulento na realização de qualquer verificação, devidamente apurado em sindicância.

Nesse mesmo sentido, o Decreto nº 3.144, de 06 de julho de 1993, que regulamenta o Curso de Formação de Oficiais, publicado no Diário Oficial do Estado nº 21.202, páginas 1-2, dispõe em seu art. 30, incisos III e XI, que o aluno terá sua matrícula trancada e, consequentemente, será excluído do curso nos seguintes casos:

Art. 30 Terá sua matrícula trancada o Aluno Oficial que:

...

III - for encontrado em flagrante usando de meios ilícitos durante a realização de qualquer verificação ou tenha esse fato sido apurado em sindicância ou inquérito;

...

XI - cometer faltas disciplinares de natureza grave, atentadora a moral, ao decoro da classe e as instituições ofensivas a dignidade Policial-Militar, incompatível com sua permanência no curso;

Diante disso, com fundamento no art. 31 do Decreto nº 3.144/1993, o Comandante-Geral da PMMT anuiu à proposta do Comandante da Academia de Polícia Militar Costa Verde, determinando a exclusão do acusado do Curso de Formação de Oficiais da PMMT. Nos termos do § 4º do art. 39 da Lei Complementar nº 408/2010, o acusado deveria retornar à sua situação funcional anterior, sem prejuízo de eventuais sanções penais, civis ou administrativas:

(...) §4º O Aluno-a-Oficial PM/BM que ao ser matriculado no CFO possuía a condição de policial militar ou bombeiro militar, ao ser excluído do curso retornara a sua situação funcional anterior, sem prejuízo de eventuais sanções penais, cíveis e administrativas.

[...]

Considerando a homologação da sindicância mencionada, o Comandante-Geral determinou o retorno do ex-Aluno a Oficial PM Aroldo da Silva (RG PMMT 884.278) à graduação anterior ao ingresso no CFO — Aluno a Soldado — conforme Portaria nº 224/QCG/DGP, de 31 de março de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado nº 26.750, de 01 de abril de 2016, página 50 (documento anexo).

[...]

Em virtude da gravidade dos fatos apurados na sindicância, o Comandante-Geral determinou, por meio da Portaria nº 28/CD/CorregPM, de 24 de maio de 2016, a instauração de processo administrativo disciplinar com caráter demissório
em desfavor do então Aluno a Soldado PM Aroldo da Silva, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa,
a fim de apurar sua aptidão para permanecer nas fileiras da PMMT.

[...]

A defesa do impetrante sustenta a ocorrência de
bis in idem
, alegando dupla penalidade pelos mesmos fatos — exclusão do CFO e posterior demissão. Contudo,
ao se analisar a Solução da Portaria nº 20/Sind.Acus./SJD/APMCV/2015, constata-se que não houve aplicação de punição disciplinar no âmbito da sindicância, mas sim a constatação de que o sindicado não preenchia os requisitos para permanência no curso, o que resultou na reprovação e no consequente retorno à graduação anterior
.

Examinando a decisão da Solução nº 20/Sind.Acus./SJD/APMCV/2015, consta que
não houve punição disciplinar ao Ex-Aluno a Oficial e sim reprovação
, pois não preencheu os requisitos exigidos para continuar no referido Curso, sendo então reconduzido ao cargo de Aluno a Soldado,
dessa forma, não há que se falar em punição “bis in idem”; ainda menos ilegalidade na decisão de exclusão e demissão, pois o aluno foi excluído do curso por ausência de requisitos e demitido por não preencher comportamento compatível com as exigências da Carreira Militar. [grifo nosso]

A análise dos autos revela que a primeira medida adotada - exclusão do CFO - decorreu de reprovação acadêmica, consubstanciada na atribuição de nota zero à monografia apresentada, após sindicância que identificou indícios de plágio. O ato de desligamento da formação, portanto, não configurou penalidade disciplinar formal, não havendo imposição de sanção prevista no Regulamento Disciplinar da PMMT, a que estão sujeitos os militares estaduais, quais sejam: advertência, repreensão, detenção, prisão e exclusão a bem da disciplina (Art. 22 do Decreto Nº. 1.329 de 21 de Abril de 1978-RDPMMT).

Por outro lado, a exclusão definitiva das fileiras da PM decorreu de regular instauração de Conselho de Disciplina, por meio da Portaria n.º 28/CD/CorregPM/2016, com a devida observação ao contraditório e à ampla defesa, fundado não apenas nos fatos da sindicância inicial, mas também em elementos adicionais como transgressões disciplinares e conduta moral incompatível com os preceitos castrenses.

Nesse contexto, inexiste dupla punição pelos mesmos fatos. Há, sim, a existência de dois procedimentos distintos, com naturezas e finalidades diversas: um acadêmico, outro disciplinar.

A jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é clara no sentido de que a ocorrência de medidas administrativas não configuram, por si só,
bis in idem
, especialmente quando possuem natureza diversa. Veja-se:

[...] O desconto de dias não trabalhados constitui mera consequência da ausência de prestação do serviço e da vedação do enriquecimento sem causa. Não corresponde a penalidade, seja administrativa, seja judicial,
não podendo, assim, configurar
bis in idem
o desconto dos dias não trabalhados e a imposição de suspensão em razão de descumprimento do dever de comunicar previamente o Procurador-Geral de ausência ao trabalho
(STJ-RMS 30.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/08/2017). [grifo nosso]

Ademais, não compete ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na análise do mérito administrativo, limitando-se à fiscalização da legalidade, o que, no presente caso, restou observado. A propósito:

STJ
- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. SERVIDOR DO IBAMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO VINDICADO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. [...] Com efeito, in casu foram respeitadas as formalidades legais e atendido o princípio da ampla defesa, motivo pelo qual revela-se privativa da autoridade administrativa a avaliação relativa à caracterização da infração disciplinar e à conformidade da pena aplicada com as circunstâncias da conduta praticada pelo servidor. [...]
Por fim, não se deve descurar que o controle jurisdicional do PAD diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo. Em reforço a essa diretriz, citam-se os seguintes julgados, representativos do entendimento consolidado no STJ
: MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Ma rques, DJe 6.4.2016; MS 17.479/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.6.2013; MS 22.828/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.9.2017.[...] 6. Agravo Interno não provido. (STJ- AgInt no MS n. 27.232/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 13/10/2021.) [grifo nosso]

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de aplicação de punição disciplinar em razão do autor já estar na situação de inatividade (reformado), igualmente não merece acolhimento.

A uma, porque a legislação disciplinar adstrita aos militares do Estado de Mato Grosso é aplicável aos ativos e inativos. Nesse sentido, o parágrafo único da Lei nº 3.800/76, estatui que
“O Conselho de Disciplina pode também ser aplicado ao Aspiran-a-Oficial PM e às demais praças da polícia Militar,
reformados ou na reserva remunerada
, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram”
. Corrobora a jurisprudência do TJMT:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – REJEITADA –
POLICIAL MILITAR REFORMADO – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE DISCIPLINA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL – AFASTAMENTO DA
SÚMULA

56
DO
STF
–
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Deve ser rejeitada a preliminar de decadência da impetração, quando o mandamus foi distribuído antes de decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias da prática do ato tido como coator. O
Policial

Militar
, ainda que em inatividade, pode ser submetido ao Conselho de Disciplina, quando houver previsão na legislação local.
A
Súmula
n.
56
do Supremo Tribunal Federal não se aplica na hipótese de haver expressa previsão na legislação quanto à possibilidade de aplicação de sanção disciplinar aos
militares

reformados
. Nos termos da legislação estadual, o Comandante-Geral da PMMT é o competente para aplicação de eventual penalidade ao
militar
na inatividade, submetido ao Conselho de Disciplina.
(
TJMT
- N.U 1006976-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

A duas, porque é assente na jurisprudência dos tribunais superiores a possibilidade de demissão e cassação dos proventos de militar inativo, quando os fatos que ensejaram a PAD tenham sido praticados no serviço ativo, como no presente caso. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE.
[...]2. O Tribunal de origem consignou: "Esta Corte, majoritariamente, firmou o entendimento de que, inobstante o caráter contributivo de que se revestem os proventos da reforma, é, sim, aplicável a sua cassação, por ser inconcebível que um policial militar que deixa de observar os preceitos contidos no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, violando-o tão gravemente, ao ponto de levar à declaração de sua incompatibilidade para o oficialato da Polícia Militar, mantenha qualquer vínculo com a Administração Pública.
(...) Ressalte-se que o então justificante, praticou o ato que resultou na decretação da perda de seu posto e patente quando ainda não havia sido reformado.
(...) A fim de expurgar quaisquer dúvidas a respeito da possibilidade de cassação dos proventos da inatividade do militar, colacionam-se as recentes decisões do Pretório Excelso a respeito (...)". (fls. 304-305, e-STJ)
3. Com efeito, a orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" contra militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade.
4. Agravo Interno não provido. (
STJ-
AgInt no RMS 59.454/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCLUSÃO DO POLICIAL MILITAR INATIVO A BEM DA DISCIPLINA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO PROVENTOS.POSSIBILIDADE. ATO QUE ENSEJOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO PRATICADO NA ATIVA. PRECEDENTE STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
3. Da análise da documentação anexada aos autos, verifica-se que o ato, o qual ensejou a expulsão do agravante da corporação, foi praticado quando ele ainda se encontrava na ativa. 4. A legislação estadual castrense respalda a cessação de pagamento de qualquer benefício aos policiais militares que forem excluídos do serviço militar a bem da disciplina, inclusive aos que já se encontram na inatividade, pois estes também estão sujeitos ao regime disciplinar. 5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, concluído pela legalidade da cassação da percepção dos proventos do militar, quando o crime foi praticado na ocasião em que ainda estava na ativa,
inclusive no âmbito do Estado de Pernambuco. 6
. O Supremo Tribunal Federal autoriza a cassação de proventos de aposentadoria, inobstante a prévia contribuição para o sistema previdenciário.
7. Insta ressaltar que o tempo de sua contribuição para o regime próprio de previdência não será desprezado, porquanto o art.201, §9º, da Constituição Republicana lhe assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração Pública e na iniciativa privada. 8. Recurso a que se nega provimento à unanimidade. (
STJ-
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0014415-76.2018.8.17.9000, Rel. WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (1ª CDP), julgado em 01/10/2019)

Por fim, importa salientar que a penalidade imposta ao autor encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, refletindo a gravidade da conduta apurada e o seu impacto sobre a hierarquia e disciplina militares, pilares estruturantes da atividade castrense, bem como levou em consideração a quebra de confiança institucional provocada por conduta reiterada e desabonadora da moralidade exigida do militar estadual. Portanto, a medida não se mostra excessiva ou desproporcional, mas sim necessária ao resguardo da eficiência e credibilidade da corporação perante a sociedade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por AROLDO DA SILVA, mantendo íntegra a validade da solução do Conselho de Disciplina nº 04/2019 e da Portaria n. 24262, de 10/09/2019.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá / MT, data da assinatura digital.

Moacir Rogério Tortato

Juiz de Direito do Juízo Militar”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva administrativa, asseverando que a instauração do Conselho de Discipline ocorreu em 24.05.2016, porém o julgamento pelo Comandante-Geral ocorreu somente em 16.08.2019, após o decurso de mais de 03 (três) anos.

Sustenta, nesse contexto, que o artigo 11, da Lei n.° 3.800/76 determina que o Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 70 (setenta) dias para a conclusão, salvo em hipóteses excepcionais e justificadas e, no caso, a administração não apresentou qualquer justificativa ou ato interruptivo eficaz, o que torna nulo o ato administrativo pela configuração da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

No mérito, aduz a ocorrência de
bis in idem
, afirmando que os fatos que deram origem à sindicância, suposto plágio em pornografia e acesso a conteúdo impróprio, são os mesmos que fundamentaram a exclusão da parte apelante do curso de formação de oficiais e seu retorno à condição de aluno-soldado.

Argumenta que a dupla punição pelo mesmo fato contraria a Súmula n.° 19, do STF, bem como que, ainda que se argumente que o primeiro procedimento teve caráter acadêmico e o segundo disciplinar, a essência da conduta e a pessoa punida são as mesmas, o que não se coaduna com os pilares do Estado Democrático de Direito.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID.300141873):

“Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa, declarando a nulidade do ato administrativo que impôs a demissão do Apelante;

II. Alternativamente, reconhecer a ocorrência de bis in idem, declarando a nulidade do ato administrativo que impôs a demissão do Apelante;

III. Consequentemente, determinar a reintegração imediata do Apelante ao cargo anteriormente ocupado (aluno soldado da PM/MT), com o pagamento de todas as verbas salariais, retroativas e consectárias, referentes ao período de seu afastamento”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a legalidade da recondução ao posto anterior e da exclusão das fileiras da PMMT, porquanto a recondução está fundamentada no artigo 39, da Lei Complementar n.° 408/10, enquanto a exclusão definitiva das fileiras da PMMT decorre de regular instauração de Conselho de Disciplina, asseverando que esta última não se fundamentou apenas nos fatos apurados na sindicância inicial, mas em elementos adicionais, como transgressões disciplinares e conduta moral incompatível com os preceitos castrenses (ID. 300141881).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer “
pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem
” (ID. 306137372).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por AROLDO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Moacir Rogério Tortato, nos autos de n.° 1080689-68.2024.811.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Justiça Criminal, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DE EXCLUSÃO E RESTABELECIMENTO DO VALOR REMUNERATÓRIO C/C PEDIDO DE LIMINAR
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a violação ao princípio do
ne bis in idem
.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não há nulidade no procedimento administrativo disciplinar, bem como que inexiste dupla punição, por se tratar de dois procedimentos distintos, com naturezas e finalidades diversas: um acadêmico, outro militar, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, a parte apelante alega que a penalidade de exclusão dos quadros da PMMT é nula, pois está fulminada pela prescrição, tendo em vista o suposto excesso de tempo transcorrido entre os fatos investigados e a deliberação do Conselho de Disciplina, o que, entretanto, não merece guarida.

E, isso porque, tal alegação decorre de uma confusão conceitual relevante, uma vez que o excesso de prazo e a prescrição são institutos jurídicos de natureza distinta e, a despeito de as vezes se complementarem, não se confundem, nem mesmo em seus efeitos ou fundamentos normativos.

A prescrição da pretensão punitiva, nesse caso, encontra disciplina no artigo 17, da Lei Estadual n.° 3.800/76, segundo o qual “
É de 6 (seis) anos, computados da data em que forem praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei
”.

No pressuposto fático, verifica-se que houve a instauração do Conselho de Disciplina ocorreu em 24.05.2016, pela Portaria n.° 28/CD/CORREGPM (ID. 300141877 – pág. 02/06), em razão da prática de plágio pela parte apelante, na apresentação de trabalho científico ocorrida em 09.09.2015 perante a Academia de Polícia Militar Costa Verde, além de acesso a conteúdo pornográfico na sala de aula do CFO, na data de 25.04.2015, culminando com a sua de exclusão do militar das fileiras da PMMT, na data de 10.09.2019.

Portanto, entre os fatos apurados e a conclusão do Conselho de Disciplina não foi ultrapassado o prazo de 06 (seis) anos, previsto na norma de regência.

Para mais, destaca-se que o excesso de prazo, por si só, pode até configurar uma irregularidade administrativa ou afronta à razoável duração do processo, o que deve ser apurado em cada caso concreto, considerando suas particularidades. Todavia, não se confunde com a prescrição do poder-dever sancionador da Administração Pública, que está regulada em norma legal específica.

A propósito, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. VIOLAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA VARIAÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA. APURAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS DO CÔNJUGE. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 1. Segundo a Súmula 635 do STJ, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n . 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 2. O entendimento desta Corte é de que a instauração da sindicância investigativa não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão punitiva da administração, efeito restrito à instauração PAD do qual possa decorrer a efetiva aplicação de sanção. 3. No caso, a sindicância seguramente ostentava natureza investigativa, notadamente porque a variação patrimonial desproporcional à renda do agente público poderia ocasionar (como ocasionou) a demissão do servidor, resultado incompatível com a sindicância de caráter punitivo (art. 145, II, da Lei n. 8 .112/1990). 4. Hipótese em que a instauração do PAD, em 3/9/2015, aconteceu antes do transcurso do quinquênio prescricional; por essa razão, tempestivamente, sendo certo que entre a deflagração do processo administrativo disciplinar e a penalidade infligida ao impetrante (operada em março/2020) não foi ultrapassado o prazo previsto na supracitada Súmula 635 do STJ. Assim, não ocorreu a prescrição. 5.
Conforme orientação da Súmula 592 do STJ, "o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa". 6. Na espécie, a parte impetrante não fundamenta como o excesso de prazo teria contribuído para ensejar a sanção que foi aplicada, ou seja, não há nenhum indicativo, nem mesmo argumentação, no sentido de que se o PAD tivesse transcorrido em tempo menor a sua conclusão seria outra que não a demissão do servidor
. 7. Não há como se adotar a conclusão de que a sindicância e processo administrativo disciplinar foram deflagrados de maneira direcionada ao impetrante, pautada por critérios subjetivos e pessoais de perseguição ao referido servidor, se não consta dos autos nenhuma prova pré-constituída nesse sentido. 8. Inexiste a necessidade de que a conduta do servidor tida por ímproba esteja necessariamente vinculada com o exercício do cargo público. 9. A legislação autorizava que a regularidade da evolução patrimonial do servidor fosse examinada para além dos bens exclusivos daquele, estendendo o olhar atento da Administração aos valores dos cônjuges e filhos do agente público (art. 13, § 1º, da Lei n. 8 .429/1992, com a redação original). 10. A interpretação sistemática entre os arts. 9º, VII, e 13, § 1º, da Lei n. 8.429/1992 (com a redação original) é de que a variação patrimonial não justificada e relacionada diretamente ao núcleo familiar (cônjuge e filhos) do servidor poderia implicar a configuração de ato ímprobo praticado pelo último, pois, do contrário, não faria sentido algum exigir do agente público a entrega de declaração correspondente ao patrimônio do cônjuge e filhos. 11. Caso em que o servidor não logrou êxito em apresentar explicações para variação patrimonial superior a seis milhões de reais em quatro anos. 12. É firme o entendimento no âmbito do STF e desta Corte no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV e 134 da Lei n. 8 .112/1990, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 13. Segurança denegada. Pedido de reconsideração e agravo interno prejudicados”.

(STJ - AgInt no MS: 26385 DF 2020/0141594-2, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 31/01/2023). (Grifo nosso).

Na hipótese, porém, a despeito de alegar a prescrição tendo como fundamento o excesso de prazo, o que se afasta nesse voto, a parte apelante não apresenta qualquer elemento que indique de que maneira o excesso de prazo contribuiu negativamente para a sua defesa, tampouco de que forma influiu para ensejar que a sanção fosse aplicada.

Outrossim, não consta do processado qualquer elemento que indique que, se atendido o prazo para a conclusão do procedimento, sem qualquer excesso, o julgamento teria sido outro.

Dessa maneira, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou prejuízo decorrente da demora na conclusão do Conselho de Disciplina.

Quanto ao mérito recursal, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve restringir-se à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 30/6/2021.) . (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor" ( MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/10/2016). (grifo nosso).

Assim, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente cumpridos, porquanto a parte apelante foi devidamente notificada para a prática dos atos realizados no procedimento administrativo.

Aliás, o Conselho de Disciplina encontra-se regulado pela Lei Estadual n.°3.800/1976, alterada pela Lei n. 7.227/1999, nos seguintes termos:

“Art. 1º O Conselho de Disciplina é destinado a
julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa
, criando ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

Parágrafo Único. O Conselho de Disciplina pode também ser aplicado ao Aspirante a Oficial PM e às demais praças da polícia militar, reformados ou na reserva remunerada, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, “ex-officio”, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999).

[...]

Art. 4º - A nomeação do Conselho de Disciplina é da competência do Comandante-Geral da Corporação.

[...]

Art. 7º -
Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder a leitura e autuação dos documentos que constituirem o ato de nomeação do Conselho; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos
.

Parágrafo Único - Quando o acusado é praça da reserva remunerada ou reformada e não é localizado ou deixa de atender à intimação por escrito, para comparecer perante o Conselho de Disciplina: a - a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado; e

b - o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação.

[...]

Art. 9º -
Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o líbelo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados
.

§ 1º
O acusado será notificado de todas as sessões do Conselho
, exceto a sessão de deliberação do relatório.

§ 2º - Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar.

§ 3º As provas a serem realizadas mediante carta precatória serão efetuadas por intermédio da autoridade policial militar do local.

§ 4º O processo será acompanhado por:

a) um defensor legalmente habilitado, indicado pelo acusado, para orientação de sua defesa;

b) Defensor Público solicitado pelo Comandante-Geral da PMMT, nos casos de revelia;

§ 5º Em sua defesa poderá o acusado indicar até 05 (cinco) testemunhas, devendo o Conselho de Disciplina limitar-se a produzir provas diretamente ligadas ao fato.

Art. 10 - O Conselho de Disciplina pode inquirir o acusador ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo posteriormente, a respeito, o acusado.

[...]

Art. 12 - Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido
.

§ 1º - O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros do Conselho de Disciplina, deve dicidir se a praça; a - é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou b - no caso do ítem III do artigo 2º, levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.

§ 2º - A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por maioria de votos de seus membros.

§ 3º - Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por escrito.

§ 4º -
Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da Corporação
.

[...]

Art. 14 - O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da Corporação
.

Parágrafo Único -
O prazo, para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da decisão do Conselho de Disciplina, ou da publicação da solução do Comandante-Geral da Corporação
”.

No pressuposto fático, observa-se que a Portaria n.° 28/CD/CORREGPM, de 24.05.2016, determinou a submissão da parte apelante ao Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadravam no artigo 2°, inciso I, alíneas

a, b e c, da Lei Estadual n.° 3.800/76, firmada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao disposto no artigo 4º e 5°, da referida lei (ID. 300141877 – pág. 02/07).

Após instalado o Conselho de Disciplina, a parte apelante foi devidamente citada da instauração do procedimento, bem como para comparecer ao ato de qualificação, acompanhado de advogado devidamente constituído. O servidor foi interrogado, com a redução a termo e assinatura de todos os membros do Conselho, do acusado e seu defensor, nos termos do artigo 7°, da Lei Estadual n.° 3800/76.

Depois de realizadas todas as diligências e apresentada a defesa pela parte apelante, o Conselho de Disciplina deliberou sobre o relatório e, ato contínuo, remeteu o processo à autoridade competente para julgamento, nos termos do artigo 12, § 4°, da Lei Estadual n.° 3.800/76.

O Comandante-Geral, no exercício de suas atribuições legais, apresentou Solução do Conselho de Disciplina, resolvendo homologar o relatório conclusivo e, por conseguinte, demitir a parte apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não se verificam vícios no procedimento administrativo, na medida em que a infração disciplinar foi apurada de forma regular e a decisão foi proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à tese de ofenda ao princípio do
ne bis in idem
, sob o fundamento de que a exclusão da parte apelante do cargo de aluno soldado teria se fundado nos mesmos fatos que já ensejaram sua exclusão anterior do Curso de Formação de Oficiais, melhor sorte não assiste à parte apelante.

Com efeito, consoante bem destacado pelo julgador singular, a exclusão da parte apelante do CFO foi motivada pela sua reprovação acadêmica, consubstanciada na atribuição de nota zero à monografia apresentada, em razão de plágio textual identificado pela comissão avaliadora. Todavia, essa medida não constitui sanção disciplinar, mas consequência da inaptidão acadêmica, nos termos do artigo 39, da Lei Complementar n.° 408/2010:

“Art. 39
Será excluído do curso ou estágio o aluno que:
I - tiver seu requerimento de exclusão do curso ou estágio deferido;
II - faltar a mais de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária de qualquer disciplina;
III - revelar conduta incompatível com a profissão de militar estadual, de acordo com os preceitos estabelecidos no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso;
IV - cometer falta disciplinar incompatível com sua permanência no curso ou estágio;
V - for reprovado por nota;
VI - ingressar no comportamento “MAU”;
VII - incidir em qualquer condição de incapacidade física para o serviço ou para o prosseguimento do curso ou estágio, devidamente comprovada pela Perícia Oficial;
VIII - falecer;
IX - for encontrado utilizando-se de meio fraudulento na realização de qualquer verificação, devidamente apurado em sindicância.

§ 1º Nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e IX será assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal.

§ 2º O aluno do CSP, CSBM, CSPQOS, CAO, CAOQOS, CHOA, CAS, CFS, CFC e dos demais cursos ou estágios oferecidos pelas respectivas Corporações, ao ser excluído do respectivo curso retornará a sua situação funcional anterior, sem prejuízo de eventuais sanções penais, cíveis e ou administrativas.

§ 3º O Aluno excluído do CFO ou CFSd, será excluído também das respectivas Corporações, salvo nos casos previstos no inciso VII, para acidentes ocorridos em ato de serviço ou instrução, onde permanecerá sob acompanhamento da Diretoria de Gestão de Pessoas, sem prejuízos financeiros.

§ 4º O Aluno-a-Oficial PM/BM que ao ser matriculado no CFO possuía a condição de policial militar ou bombeiro militar, ao ser excluído do curso retornará a sua situação funcional anterior, sem prejuízo de eventuais sanções penais, cíveis ou administrativas”.

Da leitura do dispositivo legal supratranscrito, associada à fundamentação apresentada no despacho de sindicância, conclui-se que a exclusão decorrente da inaptidão do discente para prosseguir no curso de formação, por motivo de desempenho insatisfatório e prática acadêmica inidônea, está inserida no âmbito estrito da avaliação acadêmica, cujo juízo de conveniência e oportunidade compete à administração da instituição de ensino militar, nos termos de sua autonomia pedagógica e regulatória.

Ademais, o § 4°, do artigo citado, é categórico ao prever que a exclusão do aluno não prejudica eventuais sanções administrativas, deixando clara a autonomia das esferas sancionatórias. Logo, a reprovação acadêmica não impede que os mesmos fatos sejam posteriormente avaliados sob o prisma disciplinar ou penal, desde que dentro dos marcos legais e observados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como ocorrido no caso em questão.

Perfaz curial salientar, outrossim, que o ordenamento jurídico proíbe, sob o manto do
ne bis in idem
, a duplicidade punitiva no interior da mesma esfera, com base no mesmo suporte fático e mesmo fundamento jurídico, o que não se verifica no caso em que o mesmo fato possibilite consequências diversas em âmbitos institucionais distintos, desde que observada a especificidade de cada medida.

O que se vislumbra, no pressuposto fático, é a existência de uma primeira medida administrativa de natureza acadêmica (exclusão do Curso de Formação) e uma segunda medida, essa sim de natureza sancionatória e disciplinar, que identificou uma conduta incompatível com os valores e deveres funcionais do militar estadual, não apenas pela violação de direitos autoriais na apresentação de trabalho de conclusão de curso, como pelo acesso a conteúdo pornográfico durante o período de formação e no âmbito das instalações militares.

Desse modo, inexistindo superposição de sanções, por se tratar de duas manifestações de esferas distintas, não há que se falar em afronta ao
ne bis in idem
.

A propósito, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE -ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA– SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 2º do art. 11, combinado com o art. 29, todos da Lei Estadual n. 11.817/2000 (Código Disciplinar) permitem a prisão para manutenção da disciplina, o que não exime a possibilidade de punição posterior mais gravosa e condizente com a falta. Tal prisão deve ser entendida como cautelar e, assim, afastada a alegação de "bis in idem". Precedente: REsp 6317.50/RJ, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005, p. 333.

2.Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar

3. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07”.

(N.U 0009623-23.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025